Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO FORMALIZAÇÃO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. REGULARIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida em embargos à execução nos quais a apelante aduz que seus filhos teriam deixado de estudar na escola não sendo cabíveis as cobranças havendo um excesso de execução.
2. A alegação de que seus filhos não frequentaram as aulas é incapaz de afastar a obrigação de pagamento das mensalidades, tendo em vista que os serviços estavam à disposição dos filhos da apelante e que não foi comprovada qualquer formalização da quebra do vínculo, conforme exigência contratual expressa.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática. No caso, a inversão não se justifica, vez que não se trata de hipótese em que a consumidora esteja em posição de hipossuficiência econômica ou técnica para a produção de provas. Pelo contrário, a apelante teria facilidade em demonstrar que cancelamento da matrícula. Desta forma, de fato cabia à apelante, como parte autora da ação, o ônus da prova do cancelamento da matrícula e não à instituição, eis que se cuida de “fato constitutivo de seu direito”, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Negou-se provimento ao recurso.